Tribunal: TJMT
Processo: 1025522-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDEN ANDERSON GARCIA em favor do paciente JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES, aduzindo como autoridade supostamente coatora a Senhora VANESSA AGUIAR DA CUNHA GARCEZ, delegada de polícia da delegacia especializada da Mulher de Cuiabá, que expediu ordem de prisão em flagrante.
Segundo alega, de acordo com o noticiado no Boletim de Ocorrência, da Delegacia de Polícia Especializada de Violência contra a Mulher de Cuiabá-MT, em 28/11/2020, por volta das 17h44m, o paciente foi preso em flagrante, por ter, em tese, violado a medida protetiva decretada pelo juízo da comarca de Lucas do Rio Verde, em processo de no. 1005696-81.2020.8.11.0045, estando, atualmente, recolhido no Presídio Regional de Várzea Grande/MT.
Aduz que no Sistema do CNJ – Banco Nacional de Monitoramento de Prisão constava em aberto, equivocadamente, um mandado de prisão proferido nos autos no. 10985-21.2020.811.0042, que tramitou pela 1a. Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, porém, através de um HC preventivo foi expedido alvará com ordem para o contramandado no. 3/2020, de suspensão da ordem de prisão do mesmo.
Menciona que o paciente foi conduzido à Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá, onde foi lavrado como sendo prisão em flagrante, por descumprimento de protetiva, ou seja, por estar perto da Reclamante, sendo que o Réu nem a viu e não ficou esclarecido pela Delegada Vanessa, que fez a autuação, em qual dos dois processos (se o de Cuiabá que constava erroneamente prisão em aberto ou se o de Lucas, que estava a ordem do descumprimento) e que quando questionada pelo patrono do paciente verificou o contramandado apresentado in loco, e confirmou não haver pedido de prisão em aberto, contudo , manteve a tese do flagrante, sendo que só houve o mesmo por que havia mandado em aberto por falha do sistema do Banco Nacional.
Em resumo, alega que o réu não sabia da presença da ex-esposa nem a viu no local; quem se aproximou do Réu foi o marido da mesma; ciente do fato, o Réu saiu do local imediatamente, quando foi abordado pelos dois policiais.
Quanto ao mérito, aduz que o ato da autoridade coatora não contém fundamentação válida, valendo-se esta de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.
Defende que não se mostra necessária a prisão para o fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução penal e a aplicação da lei penal, apenas com base em suposições, bem como inexistem nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o acusado, em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação da lei penal.
Informa que o paciente possui residência fixa, curso superior, réu primário e portador de bons antecedentes.
Por fim, alega não ser cabível a determinação de prisão em flagrante baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, bem como diante dos erros cometidos durante todo o momento da prisão, como o mandado em aberto e o fato de o Réu não ter tido contato algum nem se aproximado da Reclamante.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal no 1006265-91.2020.8.11.0042, que tramita perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.
Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva que fora elencada como Flagrante, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Não se discute que, vem ocorrendo um grande desvirtuamento da utilização do remédio heroico, malgrado sua importância como ação constitucional e instrumento de salvaguarda do direito de ir e vir do cidadão.
Na realidade, para se tentar obter uma prestação jurisdicional mais rápida, o habeas corpus vem sendo manejado, em detrimento das vias recursais próprias a cada caso, abarrotando os Tribunais de julgamento, quando deveria ser empregado nas situações específicas em que há evidente constrangimento ilegal no direito de ir e vir.
Nada impedirá que, diante uma patente ilegalidade, se conceda, de ofício, uma ordem de habeas corpus. O que não se deve permitir, entretanto, é a extrema vulgarização dessa medida constitucional, atropelando-se o processo penal.
Conforme se verifica dos autos, a digna autoridade acoimada de coatora apenas ratificou a voz de prisão em flagrante do conduzido e determinou a formalização de lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
Inexiste, in casu, expressa manifestação do órgão de primeiro grau acerca da análise de tal justificativa e/ou conversão do flagrante em preventiva, de sorte que eventual manifestação deste Tribunal implicará em inaceitável supressão de instância, em flagrante violação ao duplo grau de jurisdição.
Não debatida a matéria na instância singela, não cabe a este Sodalício inaugurar o enfrentamento da tese, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido, confiram-se precedentes do c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Tendo em vista que a tese levantada não foi analisada pela autoridade apontada como coatora, torna-se impossível a esta Corte examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância” (STJ, HC No 51401/DF, QUINTA TURMA, Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, DJU 08/05/06)
“PROCESSO PENAL. RECURSOS EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPOSTA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - No que tange a tese relativa à ilegalidade do flagrante, verifica-se que tal matéria não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual esta Corte fica impossibilitada de examinar a questão ora suscitada, sob pena de indevida supressão de instância. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas (786 pedras de crack 558 buchas de maconha e 760 pinos de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, e que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, RHC, 93412 MG 2017/0332864-9, QUINTA TURMA, Relator: Ministro FELIZ FISCHER, Julgado em 27/02/2018)
A jurisprudência pátria, por seu turno, perfilha igual entendimento:
“HABEAS CORPUS’ - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA -PRETENDIDA REVOGAÇÃO - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUIZ DA CAUSA APONTADO COMO COATOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT”. Não se conhece de matéria não apreciada pelo Juízo ‘a quo’, apontado como coator, por implicar supressão de instância.” (HC No 27223/05 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL -REL. DR. CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO - J. EM 13-7-2005)
“HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PEDIDO. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. Segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inexistindo prévia manifestação da instância inferior, a apreciação do pedido da defesa, em sede de habeas corpus, implica supressão de instância, o que não é admitido.” (TJ-AM, 4002769-32.2017.8.04.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Elci Simões de Oliveira, Julgado em 12/11/2017)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente HABEAS CORPUS, ante o seu manifesto descabimento, nos moldes dos art. 51, XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =